Tribunal: TJDFT
Processo: 0721465-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. AFASTADA A ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA UMA DAS APELANTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de furto qualificado quando as provas coligidas aos autos demonstram a materialidade e a autoria do delito, uma vez que está fundamentada nos depoimentos do representante do estabelecimento comercial e suas declarações estão corroboradas pelos depoimentos dos policiais e pelas circunstâncias da prisão em flagrante.
2. Afasta-se a valoração desfavorável dos antecedentes para uma das apelantes, pois a única condenação anterior transitada em julgado foi utilizada para a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria.
3. Correta a fixação de regime inicial semiaberto, embora a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, se a ré é reincidente e tem maus antecedentes.
4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente em face da reincidência da apelante.
5. Reduz-se a pena de multa para guardar proporção com a pena privativa de liberdade.
6. Recurso da ré Ledyane não provido. Recurso da ré Josiane parcialmente provido.